Tribunal: STF
Processo: RHC 214808
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por G.B.S.S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 710.218/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    O recorrente foi condenado como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal, à pena definitiva de 14 (catorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; e, nas sanções do art. 243 do ECA, à pena definitiva de 2 (dois) anos de detenção. 



    O TJ-SC conheceu do recurso, para dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a confissão espontânea; concedendo o benefício da gratuidade de justiça; e, de ofício, aplicando o regime semiaberto para o crime de detenção (art. 243 do ECA).



     Nesta impetração, a defesa sustenta erronia na fixação da pena base, relativamente a valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime, dizendo inexistir fundamentação idônea.



    Requer seja afastada a aludida circunstância judicial, readequando-se a pena base.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (Doc. 383).



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. O Julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade a autorizar o deferimento da ordem. Vide:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FORNECIMENTO A ADOLESCENTE DE PRODUTO CUJOS COMPONENTES PODEM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA (ECA, ART. 243). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório, salvo flagrante ilegalidade, como evidenciado na hipótese dos autos. 



2. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, extrai-se dos autos que “até hoje a vítima faz tratamento psicológico. Além disso, o relatório psicológico realizado na vítima aduz que a menor é vítima de bullying, tem medo de represálias por parte do acusado, tem ansiedade elevada, apresenta risco de automutilação ou tentativa de suicídio, é vulnerável a manipulações, tem dificuldades de concentração e de aprendizagem e possui dificuldade em avaliar as consequências dos seus atos e escolhas. Além disso, sente muita insegurança em ambientes sociais e familiares”, o que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando justificada a exasperação da pena-base a título de consequências do crime. 



3. Agravo regimental desprovido. (Doc. 359, e-STJ Fl.454).



    No que diz respeito à fixação da pena base, as instâncias ordinárias concluíram pelo acerto do cálculo.



    Tem-se que a pena-base do recorrente foi majorada com fundamento nas consequências do delito. Ao dirimir a controvérsia, no voto condutor do acordão, o Ministro Ribeiro Dantas consignou:



    “Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, extrai-se dos autos que “até hoje a vítima faz tratamento psicológico. Além disso, o relatório psicológico realizado na vítima aduz que a menor é vítima de bullying, tem medo de represálias por parte do acusado, tem ansiedade elevada, apresenta risco de automutilação ou tentativa de suicídio, é vulnerável a manipulações, tem dificuldades de concentração e de aprendizagem e possui dificuldade em avaliar as consequências dos seus atos e escolhas. Além disso, sente muita insegurança em ambientes sociais e familiares”, o que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando justificada a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.”



    Como visto, foram considerados os efeitos decorrentes da prática criminosa à vítima, que, segundo narram os autos, passou a demonstrar problemas de comportamento que na dicção da instâncias precedentes extrapolaram o mero abalo psicológico.



    Para divergir desse entendimento, seria necessário o aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus, na linha de precedentes da Corte.



    Ademais, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias e consequências no caso concreto, autoriza a elevação da pena-base. 



    Cito precedentes:



    “PENA – DOSIMETRIA. Ante circunstâncias judiciais negativas, viável é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (RHC nº 159.005/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5/10/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (HC nº 169.030/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 18/12/19).



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente